Tribunal: TJDFT
Processo: 0712184-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712184-77.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: FUNDACAO REDE FERROVIARIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DE OUTRO JULGADOR. INSUBSISTENCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE ALUGUÉIS. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. TEMA 769 DO STJ. APLICABILIDADE APENAS A EXECUÇÕES FISCAIS E NÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Quando da distribuição do presente agravo, verificada a prevenção; mas dado o fato de os Desembargadores Relatores dos agravos anteriores já não mais comporem a 5a Turma Cível, feito distribuído aleatoriamente a integrante do órgão – art. 85, parágrafo único c/c Art. 79, § 1o, RITJDFT. Como se vê, respeitadas as regras da prevenção, preliminar que se tem por superada 2. “A penhora sobre aluguéis de imóveis pertencentes à empresa Executada não constitui penhora sobre faturamento da empresa, mas penhora de dinheiro, o qual se situa no primeiro lugar da ordem de preferência estabelecida pelo artigo 655 do Código de Processo Civil” (Acórdão 838772, 20140020261953AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2014, publicado no DJE: 15/12/2014. Pág.: 224). 2. Não se cuidando execução fiscal, questão relativa a suspensão nos termos do Tema 769 STJ que se resolve nos termos do que definido em sede do EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1839315 – DF: “examinando a ementa do acórdão que deliberou pela afetação do Tema 769, é possível perceber que a controvérsia instaurada foi delimitada ao âmbito da execução fiscal, de modo que a determinação de sobrestamento dos feitos, da mesma forma, somente pode alcançar esse tipo de processo” 3. Embora a tese de suspensão do processo em razão do Tema 769 do STJ já tenha sido enfrentada por esta Corte em processos nos quais o Grupo OK figura como parte, não se pode definir caráter manifestamente protelatório do presente recurso. Em outras palavras: à vista do que se tem, mero exercício de direito processual; fato de pretensão semelhante já ter sido eventualmente rechaçada em outros feitos não pode significar litigância de má fé máxime porque outras decisões em outros feitos não ostentam qualquer efeito vinculante. 4. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 1.036, 1.037, inciso II, e 805, todos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora negou a suspensão do feito, e o fez sob o fundamento de que a hipótese debatida nestes autos, porque se trata de penhora de renda em processo executivo que não deriva de obrigação tributária, não estaria em consonância com as teses estabelecidas no tema repetitivo 769 do STJ. Defende, porém, que a locação de imóveis é a sua principal renda e que a penhora dos valores auferidos põe em risco a continuidade de sua atividade empresarial e, ainda, que a Corte Superior determinou a suspensão de todos os processos em que tenha havido penhora sobre faturamento da empresa e não apenas naqueles casos de execução fiscal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil/. Isso porque os fundamentos do acórdão são no sentido de que, verbis: “De fato, como bem definido na decisão agravada, não se cuida aqui de penhora do faturamento da empresa executada, mas sim penhora dos aluguéis relativos aos imóveis locados pela executada, que constitui fonte de renda, não faturamento (...)Além disto, em recente decisão monocrática proferida em 15/6/2020 nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1839315 – DF em que se discute exatamente a penhora de aluguel das empresas do Grupo OK e no qual a defesa do executado requereu a suspensão do processo com a mesma alegação apresentada nesses autos — sustentando que o tema foi afetado ao julgamento do recurso especiais repetitivos no REsp no 1.666.542/SP e determinada a suspensão de todos os processos relativos à mesma controvérsia (Tema 769) —, o Ministro MOURA RIBEIRO afastou o pedido de suspensão do processo nos seguinte termos: “examinando a ementa do acórdão que deliberou pela afetação do Tema 769, é possível perceber que a controvérsia instaurada foi delimitada ao âmbito da execução fiscal, de modo que a determinação de sobrestamento dos feitos, da mesma forma, somente pode alcançar esse tipo de processo”. Desse modo, como o processo em análise não é uma execução fiscal, não pode ser afetado pelo julgado em referência, como pretende o agravante”. (ID 20197551 - Pág. 9) Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029